Tribunal: STF
Processo: Rcl 67627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DO PIAUÍ PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.737 E 5.492: INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.4.2024, pelo Piauí contra decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492 e no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.3.2024, Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros ajuizaram execução de título extrajudicial contra SPE Piauí Conectado S/A e outros, “embasada em duas Escrituras de Emissão de Debêntures (docs. 02/03), uma emitida pelo Fundo JIF e outra pelo Fundo de Gestão. Ambas as escrituras elegem o foro central da comarca de São Paulo – SP como o único competente para dirimir controvérsias decorrentes desses contratos” (fl. 22, doc. 2). 



    Em 14.3.2024, o juízo da Trigésima Quarta Vara Cível da comarca de São Paulo/SP indeferiu as tutelas de urgência requeridas, nestes termos:



    “1. Nesta fase processual inicial, de cognição não exauriente, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, porque somente o alegado inadimplemento da obrigação contratada não é suficiente para caracterizar aqueles riscos que autorizam o arresto, inexistindo indícios de insolvência com alienação de bens ou tentativa de fazê-lo, bem como conduta fraudulenta, seguida de alienação de bens de raiz, não se podendo afirmar caracterizada situação a justificar bloqueio de ativos financeiros fundado em afirmações do próprio exequente, com o que, indefiro as tutelas de urgência requeridas” (fl. 202, doc. 2).



    Contra essa decisão Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros interpuseram agravo de instrumento, requerendo “antecipação de tutela recursal aqui requerida, para que seja determinado o arresto cautelar dos valores constantes nas contas vinculadas à concessão – objeto da garantia fiduciária detida pelos agravantes –, bem como dos imóveis listados no item 45 acima” (fl. 19, doc. 2).



    Em 17.4.2024, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu as medidas cautelares requeridas, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a 
r. decisão de fls. 625/626, na origem (fls. 202/203, do instrumento) que, em execução de título extrajudicial (debêntures), indeferiu o pedido de arresto cautelar (i) dos ‘valores depositados no Banco do Brasil que não foram devidamente transferidos para as Contas Vinculadas’ à concessão de serviços públicos aos executados (fls. 14, item’40’, na origem), ‘assim como todos os valores recebidos em decorrência de qualquer dos eventos listados na Cláusula 2.1 (...), inclusive receitas e recebíveis decorrentes de direitos indenizatórios’ (idem), além (ii) dos imóveis dos executados.



    Inconformados, os exequentes, ora agravantes, pugnam pela reforma da r. decisão agravada.



    É o relatório.



    Considerando o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte, onde ‘a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la’ (g.n.), denota-se que esta C. Câmara Julgadora é incompetente para julgamento do presente recurso, uma vez que se trata de matéria afeta à C. Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de justiça.



    Isso porque, in casu, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial (debêntures) em que o pedido principal dos exequentes- agravantes se atina à citação dos executados-agravados para que, no prazo de três dias, paguem a dívida vencida antecipadamente por conta da inadimplência dos devedores (fls. 15/16, itens ‘44’ e ‘45’, na origem). E, liminarmente, o pedido de arresto de bens, dentre os quais da garantia fiduciária (com alegado risco de perda), afim de assegurar a execução – pedido indeferido em Primeiro Grau e que deu azo a interposição do presente recurso.



    Logo, uma vez que o pedido liminar objetiva apenas garantir o resultado útil da execução do título extrajudicial fundada em inadimplemento (e isso fora realçado pelos exequentes-agravados na inicial da execução, fls. 12, ‘36’, na origem’), ‘e que não há discussão autônoma acercada cláusula de garantia fiduciária, sendo ela acessória e acautelatória para a execução, o pedido a ser considerado para fins de fixação de competência é o pedido principal referente ao mérito da ação.



    Neste diapasão, se a competência se fixa pelo pedido principal e se não há discussão da garantia fiduciária (pedido liminar de arresto não têm o condão de alterar a regra de competência em testilha), se reconhece a competência da C. Seção de Direito Privado II deste Eg. Tribunal de Justiça, do artigo 5º, II.3, da Resolução nº 623/2013 do 
C. Órgão Especial desta Corte. (...)



    Entretanto, ad referendum, da C. Câmara competente para conhecer da matéria, evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizaram a atribuição de efeito ativo ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar dos valores constantes nas contas vinculadas à concessão 
(fls. 18, item ‘44’), bem como dos imóveis listados às fls. 18, item ‘45’.



    Isto porque, efetivamente, há risco a execução considerando não apenas o inadimplemento que por si só não autorizaria a medida mas, a evidência de que eventuais irregularidades na concessão poderão inviabilizar a execução.



    Isto posto, nos termos da fundamentação, por decisão monocrática, tenho a honra de me dirigir ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, Dr. Heraldo de Oliveira Silva, a fim de lhe representar no sentido de que seja redistribuído e remetido o presente recurso a uma das 
C Câmaras de Direito Privado II deste Eg. Tribunal de Justiça, para processá-lo e julgá-lo” (doc. 6).



    Contra essa decisão o Piauí ajuíza a presente reclamação.



    3. Afirma que “o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, de forma clara e objetiva, que Tribunais de Justiça não possuem competência processual para julgar processos judiciais que afetem os interesses e o patrimônio de outros Estados membros, portanto alheios ao seu âmbito territorial, conforme explicitado na ADI 5737 e na ADI 5492” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “a Exma. Desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vênias devidas, desrespeitou frontalmente a decisão do 
e. STF nas aludidas ADIs ao deferir liminar em Agravo de Instrumento que ordena ‘arresto’ de contas-correntes do Estado do Piauí (contas vinculadas à Concessão de Serviço Público do Estado do Piauí), em valores superiores a 60 (sessenta) milhões de reais, no Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial n. 1037314-17.2024.8.26.0100 em trâmite na 34ª Vara Cível de da Comarca de São Paulo” (fl. 3, doc. 1).



    Esclarece que “a parte Exequente visa a reaver da ex-Concessionária SPE Piauí Conectado, e demais devedores, valores referentes a um contrato de ‘Escritura de Emissão de Debêntures’, com pedidos de pagamentos de valores pecuniários que totalizam R$ 65.698.031,15 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e um reais e quinze centavos)” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “os pagamentos pretendidos pelo Exequente, deferidos açodadamente por Sua Excelência a Autoridade reclamada, não se enquadram em nenhuma das hipóteses que excepcionam a regra constitucional da impenhorabilidade de bens e recursos públicos, sendo de rigor, portanto, 
concluir-se que é manifestamente inconstitucional a ordem de penhora eletrônica/bloqueio/arresto de contas bancárias ordenada pelo Eg. TJSP – 
repita-se, sem oitiva da Fazenda Pública e, sequer, sem que o Estado figure como parte no processo” (fl. 14, doc. 1). 



    Requer “medida liminar urgente, sem a oitiva prévia da parte adversa, para suspender de imediato os efeitos da decisão proferida pela Exma. Desembargadora Lidia Conceição nos autos do Agravo de Instrumento 
n. 2098834-67.2024.8.26.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial 
n. 1037314-17.2024.8.26.0100 em trâmite na 34ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, por hostilizar abertamente a autoridade das decisões proferidas pelo 
c. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADIs 5737 e 5492 e do RE 840.435, de que resultou a tese 598 de repercussão geral” (fl. 16, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a Reclamação para cassar em definitivo a decisão vergastada, mantendo os recursos públicos do Estado do Piauí invulneráveis à jurisdição do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” 
(fl. 16, doc. 1).



    4. Em 25.4.2024, a medida liminar requerida foi deferida, 
ad referendum da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, apenas para suspender os efeitos do ato reclamado na parte em que atinge o patrimônio do Piauí. Foram requisitadas informações à autoridade reclamada. Determinou-se a citação dos beneficiários do ato reclamado, para, querendo, contestarem a presente reclamação, bem como foi dada vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 9).



    Na sessão virtual de 3.5.2024 a 10.5.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “por unanimidade, referendou a medida liminar deferida nesta ação, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada na parte em que atinge o patrimônio do Piauí, até decisão da controvérsia por este Supremo Tribunal, nos termos do voto da Relatora” (doc. 15).



    5. Em 3.6.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que até o dia 29.5.2024 não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 8144/2024” (doc. 20). 



    6. Em 12.6.2024, Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros apresentaram contestação (doc. 21). 



    Em 17.7.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento da reclamação (doc. 43).



    7. Em 4.6.2025, foi determinada a inclusão desta reclamação na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, “após o voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora, que julgava procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, declarar a incompetência do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinar a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Piauí, e deixava de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, de sua relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019; e do voto do Ministro Luiz Fux, que negava seguimento à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogando-se a liminar anteriormente concedida, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025” (DJe 2.9.2025).



    Em 13.11.2025, o Estado do Piauí informou que, “em 30 de abril de 2025, a 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 2098834-67.2024.8.26.0000, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS FUNDOS CREDORES, reformando integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida” (fl. 2, doc. 60).



    Requereu, “considerando a reforma integral da decisão reclamada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a perda de objeto desta Reclamação, (...) a Vossa Excelência a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (fl. 4, doc. 60).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir medida cautelar em execução de título executivo extrajudicial, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492 e no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



    10. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    11. No caso em exame, a reclamação foi ajuizada contra o deferimento de medida cautelar em execução de título executivo extrajudicial pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A informação de que “a 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 2098834-67.2024.8.26.0000, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS FUNDOS CREDORES, reformando integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida” (fl. 2, doc. 60), trazida pelo Estado do Piauí, após o ajuizamento desta reclamação e iniciado o julgamento virtual, prejudica a presente ação.



    12. A decisão apontada como reclamada não mais subsiste, substituída como foi pelo julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    Substituída a decisão cautelar precária e provisória pelo julgamento do agravo de instrumento, está prejudicada a presente reclamação, ajuizada contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto. Ademais, não se demonstra teratologia na decisão judicial que substituiu aquela objeto da presente reclamação.



    13. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.



    Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal que informe o Ministro Alexandre de Moraes sobre essa decisão, retirada como há de ser o agravo de pauta de julgamento.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora